Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1011038-48.20196.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 21797525):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE DOS VALORES EXECUTADOS – MENÇÃO NO DECISUM DE LEVANTAMENTO CONDICIONADO À CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – VALORES EXORBITANTES – DÚVIDA SOBRE A QUANTIA DEVIDA –IMPUGNAÇÃO POR SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA NA APURAÇÃO DO DÉBITO – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA EXTREMO CUIDADO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que se trate de Cumprimento de Sentença transitada em julgado, a liberação de valores exige extrema cautela, especialmente quando são exorbitantes e há dúvida razoável sobre a quantia executada, que demanda apuração pelo juízo a quo e possibilita a aplicação do poder geral de cautela pelo magistrado que indeferiu o levantamento sem a prestação de caução.”(APELAÇÃO CÍVEL 1011038-48.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 27839479).
Alega violação aos artigos 7o, 9o, 10, 11 e 489, §1o, inciso IV, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 31922475).
Contrarrazões (ID 35283966).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 7o, 9o, 10, 11 e 489, §1o, inciso IV, do CPC
A Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou quanto 1) à natureza jurídica da decisão objeto do cumprimento de sentença, se de caráter definitivo ou provisório; 2) a desnecessidade de prestação de caução; 3) a ausência de efeito suspensivo aos recursos especiais anteriormente interpostos e 4) a preclusão da discussão acerca do quantum executado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A decisão agravada tem origem em pedido de penhora, a qual foi autorizada, todavia indeferido o levantamento de qualquer quantia sem que fosse prestada caução.
A embargante, arguiu que, por se cuidar de Cumprimento definitivo de sentença, estaria dispensada de prestar caução, sendo esse o objeto do Recurso que interpôs.
Contudo, por entender que o juízo estava apenas sendo cauteloso na condução do processo, o qual envolvia valores expressivos, bem como em razão da irresignação do embargado quanto ao excesso de penhora porque os cálculos elaborados teriam violado a coisa julgada da sentença, esta Câmara manteve a decisão que exigiu a caução.
Foi consignado no aresto que em 2015 a embargante indicou nos autos que a importância da execução seria de R$ 13.117.329,92 até 30/06/2015, que em menos de 4 anos aumentou para R$ 73.833.427,31 – janeiro de 2019 (id no 18832992 - Pág. 2), o que evidentemente demanda apuração. (...)
A penhora foi deferida (decisão agravada) no entanto vedado o levantamento de qualquer importância sem a apresentação de caução.(...)
Como visto, o juízo de origem apenas mencionou a necessidade de cautela na condução do processo e que, apesar de autorizadas as penhoras, não haveria levantamento de valores sem caução, seja porque ainda pendentes de análise de Recursos Especiais, seja porque a Execução é relativa a quantias astronômicas.
Além do mais, em 09/07/2019 o agravado questionou o excesso de penhora, e arguiu violação à coisa julgada na elaboração dos cálculos, bem como postulou a remessa dos autos à contadoria para apuração do saldo devedor.
A situação exige de fato muita cautela, pois trata-se de execução de soma exorbitante.
Apesar de cuidar-se de Cumprimento de Sentença com trânsito em julgado, há pendência de apreciação de dois Recursos Especiais - o primeiro da Ação Rescisória e o segundo da Exceção de Pré-Executividade.
Recomenda-se ainda que o juízo atente para o real valor devido antes de proceder à liberação de qualquer quantia no processo. Assim, a decisão deve ser mantida, ainda que acrescida de outros fundamentos.(...)
Sobre a matéria relacionada ao Pedido de Reconsideração ID no 15884961 e a Comprovada Preclusão da Discussão Atinente ao Valor da Execução (id no 23453994 - Pág. 4), consiste numa complementação ao Agravo de Instrumento, a qual nem sequer pode ser conhecida visto que não suscitada nas razões recursais. Ademais, como mencionou a própria embargante, nem sequer constou da decisão agravada. Dessa forma, não conheço desse ponto.” (ID 24723984)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 7o, 9o, 10, 11 e 489, §1o, inciso IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI